Tribunal: TJPA
Processo: 0005787-37.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CP ? LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS ? CONDENAÇÃO MANTIDA. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada por depoimento testemunhal e pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito, ao qual foi a referida vítima submetida.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005787-37.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Marabá
APELANTE: CAMILO FERREIRA DE SOUSA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 129, §9º, DO CP - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIAIDADE EVIDENCIADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada por depoimento testemunhal e pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito, ao qual foi a referida vítima submetida.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, concluída aos 16 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA,16 de dezembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por CAMILO FERREIRA DE SOUSA, inconformado com a decisão da MMª. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, por infração ao Art.129, §9º, do CP, pena essa que teve sua execução suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório contra ele proferido, pelo que pleiteia a sua absolvição nos moldes dispostos no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sendo seguido nesta Superior Instância pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que o acusado Camilo de Sousa e a vítima Eliliane haviam sido companheiros e estavam separados há um ano quando, no dia 04 de dezembro de 2014, Camilo invadiu a academia na qual a aludida vítima encontrava-se treinando, passando a chamar o seu, à época, namorado de ¿corno¿ e ela de ¿vagabunda, que não vale nada¿, circunstância na qual a ofendida pediu para que o acusado se afastasse, tendo ele então lhe agarrado pelo braço, passando a agredi-la, fazendo ameaça de morte.

Ainda segundo a exordial acusatória, a vítima relatou que desde a separação o acusado vinha a seguindo, a agredindo e fazendo ameaças de morte, chegando o mesmo a invadir sua casa, ocasião na qual a enforcou até que ela desmaiasse, além de ter a vítima relatado já ter o apelante apontado uma arma de fogo em seu rosto, pois é funcionário do exército e possui o artefato.

Assim, foi o recorrente denunciado e condenado como incurso no art. 129, §9º, do CPB.

Ressalta-se, de pronto, não prosperar o pleito suscitado pelo recorrente para que seja absolvido, sob o fundamento disposto no art. 386, inc. VII, do CPP, isto porque, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas no exame de corpo de delito ao qual foi a vítima submetida, bem como através dos depoimentos testemunhais e da vítima, senão vejamos:

Em Juízo, a vítima esclacereceu detalhes do comportamento do acusado e como se deram os fatos narrados na denúncia,
verbis:
¿que é verdade todos os fatos narrados na denúncia
;
que estava malhando na academia `Performance¿ e o acusado se encontrava no local porque praticava luta na mesma academia; que o seu esposo foi lhe buscar na academia; que o acusado, ao ver o esposo da depoente, passou a chamá-lo de corno e a depoente de vagabunda
; que nessa época a depoente não tinha sossego, não tinha paz; que o acusado lhe perseguia; que certa vez o acusado pegou seu filho, à época com sete meses, só para passar umas horas, mas o levou para Parauapebas; que em outra ocasião o acusado chegou a invadir sua casa e foi para vias de fato com o esposo da depoente, na presença da sua filha de oito anos e as crianças gritavam; que nessa ocasião o acusado chegou a enforcar e dar um tapa na cara da depoente; que seu esposo somente se meteu em razão do acusado ter dado um tapa na cara da depoente;
que no dia dos fatos da academia, após xingar o esposo da depoente o acusado a puxou pelos braços enquanto descia as escadas, no intuito de derrubá-la; que ficou roxa e fez exame de corpo de delito no IML; que após este fato o acusado ficou até meia noite mandando para a depoente fotos de arma de fogo dizendo que era para descarregar em sua cara;

que nesse mesmo dia a depoente foi para orla e o acusado passou e parou para ficar lhe encarando; que nesse dia a depoente nem dormiu em casa; que após estes fatos o acusado continuou a perseguindo
;
que somente teve paz quando soube que o esposo da depoente havia lhe largado; que sua separação se deu em razão das perseguições e ameaças do acusado
;
que a quando da separação com seu então esposo na data dos fatos a vitima estava grávida de um mês; que acredita que o acusado não lhe persegue também porque a depoente mudou de endereço e telefone;
que durante o relacionamento o acusado não lhe agredia; que terminou seu relacionamento com o acusado porque o mesmo a traiu com uma vizinha;
que todo mundo que estava na academia viu os fatos em comento; que o acusado possuía uma arma de fogo para uso próprio, não do exército; que o acusado já disse à depoente que não tem nada a perder
(...)¿

O então namorado da vítima, embora não tenha sido ouvido em Juízo, em sede inquisitorial ratificou a versão por ela apresentada,
verbis:
¿que Eliliane está separada de Camilo há um ano; que o depoente é o atual namorado de Eliliane; que Camilo ameaçava a vítima e o relator; que inclusive já mandou mensagem com foto de arma parafazer ameaças; que a vítima já foi agredida várias vezes por Camilo; que Camilo não aceita a separação; que ontem estavam na academia e Camilo foi até lá para provocar o depoente e a vítima; que Camilo agrediu a vítima puxando ela pelo braço; que Camilo não agrediu mais a vítima porque os amigos dele não deixaram; que está com medo do que Camilo possa fazer com a vítima; que Camilo tem arma e já fez ameaças com a arma; que Camilo é cabo do exército¿.

Ademais, como se não bastasse, extrai-se dos autos o Laudo do exame de Corpo de delito ao qual foi a vítima submetida, atestando ter a mesma apresentado hematoma no braço direito, o que também corrobora a versão por ela sustentada de que foi puxada por este membro pelo acusado.

No mais, a versão sustentada pelo apelante de que estava sentado na academia quando a vítima passou a agredi-lo pelas costas, tendo tão somente a segurado, mostra-se dissociada das demais provas já mencionadas.

Quanto a pena imposta ao apelante, vê-se que embora não tenha contra ela se insurgido, trata-se de matéria de ordem pública, cuja retificação pode se dar de ofício, se for o caso, razão pela qual, ressalta-se ter o magistrado sentenciante a aplicado inicialmente no patamar mínimo legal, qual seja, três meses de detenção, tornando-a definitiva, pelo que não merece reparos.

De igual modo, mantém-se o regime prisional estabelecido no aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, bem como a suspensão condicional da aludida pena nos moldes estabelecidos pelo magistrado sentenciante.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém-PA, 16 de dezembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora